Tribunal: STF
Processo: RE 599620
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA 
   DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 7º, VII, 16 E 17 DA LEI ESTADUAL 
   8.559, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006. AUTONOMIA FUNCIONAL, 
   ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. 
   VIOLAÇÃO DO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, NA REDAÇÃO 
   DA EC 45/04. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
 		O Supremo 
   Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que "[a] norma 
   de autonomia inscrita no art. 134, § 2º, da Constituição Federal 
   pela EC 45/04 é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, dado 
   ser a Defensoria Pública um instrumento de efetivação dos 
   direitos humanos." [ADI n. 3.569, Relator o Ministro Sepúlveda 
   Pertence, DJ de 11.5.07].
Agravo Regimental a que se nega 
   provimento.